Tribunal: TJDFT
Processo: 0726046-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726046-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA PEREIRA DA TRINDADE AGRAVADO: JOSE EDILSON ALVES MESEZES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINA PEREIRA DA TRINDADE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (id. 97449482), que, nos autos da intitulada “ação de arbitratmento de aluguel c/c cobrança” no 0708781-85.2020.8.07.0005, ajuizada por JOSÉ EDILSON ALVES MESEZES, indeferiu pedido de intimação pessoal da parte ré formulado pela Defensoria Pública, que a assiste. Confira-se o inteiro teor do decisum recorrido: “Indefiro o pedido de ID 97117808, eis que cabe à parte representada pela Defensoria Pública manter seus dados atualizados a fim de que o órgão possa manter contanto sempre que necessário. Este juízo, com déficit de servidores, não suporta as expedições estritamente necessárias, que dirá as expedições aos assistidos da Defensoria Pública, que já tem o privilégio de receber assistência jurídica gratuita e de qualidade, e não se dão ao trabalho de manter atualizado seu contato. Ademais, o ato processual a ser praticado independe de providência ou informação que somente possa ser prestada pela parte requerida, conforme dispõe o art. 186, §2o, CPC. Aguarde-se o prazo da decisão de ID 96497932.” Descontente, ela interpõe o presente agravo de instrumento e, em suas razões recursais (id. 28112465), discorre, inicialmente, sobre a taxatividade mitigada do rol de cabimento do agravo de instrumento, argumentando que a resolução da questão não poderia aguardar até que fosse aviado recurso de apelação. Argumenta sobre o princípio da ampla defesa e do contraditório, sublinhando que, nos termos do artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil, a intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública deve ocorrer quando a prática de ato processual depender de providência ou informação que somente ela possa prestar. Entende que a realização da diligência teria por escopo facilitar o acesso à justiça pelos mais necessitados e esclarece que o ato em questão – manifestação acerca de avaliação de aluguel mensal –, somente poderia ser praticado pela própria parte. Assevera que os requisitos necessários ao deferimento de medida liminar estariam presentes no caso concreto e, assim, requer a determinação imediata de intimação pessoal da parte assistida, para que possa dar andamento ao feito. No mérito, pugna pela confirmação da medida para que o seu recurso seja provido e a decisão recorrida objeto de reforma. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida à parte recorrente na origem (id. 96497932). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra ato judicial por meio do qual o Juízo de origem indeferiu o pedido de intimação pessoal da parte ré/agravante para que pudesse oferecer impugnação à avaliação de aluguel mensal de bem imóvel realizada por Oficial de Justiça. Na espécie, a recorrente procura justificar o cabimento do recurso sob o argumento de que “a urgência da medida encontra-se evidenciada, posto que, se não for admitido o processamento do agravo de instrumento, a Agravante será impedida de se manifestar sobre o laudo de avaliação do valor do aluguel mensal do imóvel, o que violaria o direito constitucional do contraditório” (id. 28112465, p. 3). Preliminarmente, convém destacar que a presente espécie recursal restou amplamente modificada quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram profundamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja que se tratava de “decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação”, desde 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil, esta modalidade recursal passou a ser cabível apenas nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. Desde então, portanto, não se admite o apego ao agravo de instrumento se não demonstrado pelo recorrente que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente previstas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. Consoante esclarecem Marinoni, Arenhart e Mitidiero: Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum. (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista Dos Tribunais, 2015, p. 946). Ademais, dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil sobre as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cabe frisar, a propósito, que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese em sede de recurso repetitivo, Resp 1.704.520/MT, admitindo a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. Cite-se ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifo nosso) Conforme bem pontuado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento supracitado, o objetivo do legislador foi prever rol taxativo, o que deve ser respeitado na medida do possível. Em que pese a possibilidade de mitigação da taxatividade do artigo em comento, visando salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional de cabimento, tal abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Deste modo, é certo que a flexibilização do rol taxativo do referido artigo deve pautar-se na urgência de exame da controvérsia, bem como na inutilidade do julgamento diferido, o que não vislumbro no caso em apreço, já que a irresignação recursal refere-se a decisão que indeferiu a intimação pessoal da parte representada pela Defensoria Pública com a finalidade de que esta oferecesse impugnação à avaliação de aluguel de imóvel. Nessa hipótese, como bem mencionou o julgador de primeiro grau, a questão não depende de providência ou informação que somente possa ser prestada pela própria parte, podendo a Defensoria Pública, titular do jus postulandi, impugnar a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça valendo-se de informações encontradas livremente na internet mediante consulta de aluguéis na mesma região. A propósito, sobre a inadmissibilidade do agravo de instrumento em caso semelhante, confira-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DE PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1696396 e n. 1704520, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada por ser admissível a interposição de agravo de instrumento "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação." 2) Não demonstra urgência, tampouco se mostra inútil, a análise, em sede de apelação, de decisão que indeferiu a intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública acerca da sentença proferida nos autos. 3) Agravo interno desprovido. (Acórdão 1208697, 07106581220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no PJe: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, em razão da decisão recorrida não se enquadrar em nenhuma das hipóteses legais constantes do art. 1.015 do CPC e também por não se tratar de questão com relevância de urgência, impossibilitada está a admissibilidade do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora